Tribunal: TJSP
Processo: 1006233-47.2021.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de cobrança ajuizada por Agnaldo Justino contra a Prefeitura Municipal de Araras, visando o pagamento de adicional de insalubridade de 40% não pago entre 01/01/2017 e 01/02/2018, e correção de valores pagos incorretamente entre 2019 e 2020. II. Questão em discussão:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de cobrança ajuizada por Agnaldo Justino contra a Prefeitura Municipal de Araras, visando o pagamento de adicional de insalubridade de 40% não pago entre 01/01/2017 e 01/02/2018, e correção de valores pagos incorretamente entre 2019 e 2020. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme alegado, e se houve erro nos cálculos dos valores pagos nos anos de 2019 e 2020. III. Razões de Decidir: O laudo pericial concluiu que as atividades do autor eram insalubres, justificando o adicional de insalubridade de 40% no período pleiteado. A sentença de primeira instância foi mantida, considerando a validade do laudo pericial e a ausência de elementos que justificassem a revisão do julgamento. IV. Dispositivo: Recurso de Apelação e Remessa Necessária Desprovidas.